Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-89.2021.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ACORDO CELEBRADO. DÉBITO QUITADO. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE NAS NOVAS OPERAÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente em desfavor de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito.
2. Em suas razões recursais (ID. 35666247), manifesta sua oposição ao julgamento virtual do presente recurso, tendo em vista o interesse em realizar sustentação oral. Alega que caso não seja concedido o efeito suspensivo permitir-se-á o cancelamento do cartão e a suspensão definitiva dos descontos. Afirma que a contratação foi regular e o Recorrido adquiriu proveitos, uma vez que, com o objetivo de se beneficiar economicamente, requisitou diversos saques e realizou compras de consumo pessoal. Defende, preliminarmente, a decadência do direito do recorrido em anular o negócio jurídico celebrado entre as partes, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 14/12/2016; e a ação em questão, que tem como objeto o vício de consentimento do negócio jurídico, foi distribuída após mais de 5 (cinco) anos da contratação. Aduz a necessidade de perícia contábil, tendo em vista não haver elementos suficientes para concluir que o valor total pago até a presente data quitaria o contrato com os encargos de empréstimo consignado praticado ao tempo do negócio celebrado entre as partes. Assevera que o Recorrido, portando o plástico (cartão) e senha intransferível, utilizou-se do produto para a realização de compras de bens para consumo pessoal. Sustenta que não houve ato ilícito capaz de configurar o dever de indenizar por danos morais alegados pelo Autor. Alternativamente, no caso de se concluir pela procedência dos pedidos autorais, requer a compensação dos valores. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado extinto o processo sem resolução do mérito ou totalmente improcedentes os pedidos autorais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 35666250/ 35666249). Contrarrazões apresentadas requerendo o desprovimento do recurso, com a confirmação do julgado (Id. 35666257).
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Preliminar de Decadência. Na presente demanda, o contrato foi celebrado em 14/12/2016; todavia a quitação ocorreu em 26/08/2020, e a cobrança em 02/11/2021. Ademais, no caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe: 25/03/2022).
6. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. Os documentos constantes nos autos revelam-se suficientes para a solução justa da lide; logo não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária. Importante consignar que o caso vertente não se insere na matéria tradicional de revisão de contrato na modalidade RMC, no qual esta Turma sedimentou o entendimento de reconhecer a incompetência dos juizados especiais, em razão da complexidade. Trata-se, na verdade de cobrança indevida, eis que as partes celebraram acordo para a quitação do débito. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. O conhecimento de qualquer matéria de ordem pública, a exemplo da decadência, pode se dar até mesmo de ofício, na medida em que, a princípio, não se opera preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo. Ademais, diante do efeito translativo do recurso, não há impedimento na análise da matéria.
8. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida a luz da legislação consumerista.
9. Na origem, o autor/recorrido afirma que em 26/08/2020, firmou acordo com a parte ré/recorrente para quitar empréstimo no valor de R$ 10.508,79, conforme comprovante ID. 35666218. Todavia, em 02/11/2021 foi surpreendido com a cobrança de R$ 11.630,00 (onze mil seiscentos e trinta reais) e inscrito em cadastro de inadimplentes. Alega, em réplica, que não reconhece a solicitação de segunda via do cartão tampouco as transferências que foram realizadas para a mesma pessoa e de forma parcelada.
10. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, à responsabilidade da recorrente/ré pela suposta fraude sofrida pelo autor/recorrido.
11. Da análise dos autos, verifica-se que em um único dia foram realizadas transações no valor aproximado de R$ 11.000,00. Nesse passo, considerando tratar-se de situação incomum ao perfil do autor/recorrido, o banco recorrente deveria, ao menos, ter suspeitado dos expressivos valores que estavam sendo movimentados, e, não o fazendo, deve ser responsabilizado pela falha na prestação de serviços.
12. Quanto à responsabilidade civil da empresa recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários.
13. Ademais, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). A despeito da ocorrência da fraude, o réu/recorrente não juntou elementos mínimos a sugerir engano justificável no momento da contratação e da cobrança. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.
14. Em relação ao dano moral, a doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição. Cabe ressaltar que, na hipótese, o documento de ID 35666219 comprova a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, razão pela qual é cabível indenização por danos morais.
15. Quanto ao valor da indenização, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, Nesse contexto, tenho que o valor fixado, no patamar de R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais), não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
16. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
17. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/95.